Tribunal: TJDFT
Processo: 0702509-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU/TLP. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. TERRENO NÃO EDIFICADO HÁ MAIS DE 50 ANOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DO BEM COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA DE TLP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 150, VI, “c” da Constituição Federal de 1988, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre “patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”. 1.1. Contudo, o §4o do referido dispositivo constitucional determina que a referida vedação, chamada imunidade tributária, compreende apenas os bens relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 767332/RG, com repercussão geral (Tema 693), definiu que “A imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, c, da CF/88, aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais”. 2.1. No caso dos autos verifica-se que o imóvel em que foi lançado o IPTU/TLP foi adquirido há mais de 50 anos, permanecendo, desde então, ocioso, sem nenhuma edificação que justifique a sua destinação para o adequado exercício da atividade fim da entidade autora, motivo pelo qual não se mostra viável a aplicação da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal ao presente caso, uma vez que a ociosidade do bem não pode ser considerada temporária.
3. Nos termos do art. 145, II da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir “taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição”. 3.1. A TLP cobrada pelo Distrito Federal fundamenta-se na prestação de serviço relativo à coleta de lixo, bem como sua adequada destinação sanitária, evidenciando a existência de serviço específico e divisível, atendendo aos requisito estabelecido pela Constituição Federal. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido.